Tribunal: TJBA
Processo: 8066997-44.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066997-44.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLUCIA MARCELINA FIUZA e outros

Advogado(s)
:
CIRO CALHEIRA MENEZES, FABIANA CALHEIRA MENEZES ROSENO

APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO
SIMULTÂNEOS
. PEDIDO GENÉRICO DE INDENIZAÇÃO.
CABIMENTO.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANÇA AUTISTA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
REATIVAÇÃO DO CONTRATO OU MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de cancelamento unilateral de plano de saúde contratado por criança com Transtorno do Espectro Autista.

Sentença do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na inépcia da petição inicial por pedido genérico.

Interposição de recursos de apelação pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelo autor, sustentando a possibilidade de formulação de pedido genérico nas hipóteses legais e a ilegalidade do cancelamento contratual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o pedido genérico de indenização por danos morais e materiais formulado em ação de saúde em que os prejuízos não são mensuráveis desde logo; (ii) saber se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, sem observância das normas regulatórias e dos direitos do consumidor, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil autoriza a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou fato, nos termos do art. 324, §1º, II, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de pedido genérico de danos morais, cabendo ao magistrado fixar o valor com base no seu prudente arbítrio.

A rescisão contratual unilateral do plano de saúde coletivo, sem oferecimento de opção de migração e sem observância da boa-fé objetiva, viola os arts. 6º, 47 e 51 do CDC, bem como os princípios da continuidade do serviço e da proteção à criança e ao adolescente previstos na CF/88 e no ECA.

A jurisprudência do STJ firmada no Tema 1082 assegura a continuidade do tratamento médico em curso mesmo após a rescisão contratual.

Configurada falha na prestação do serviço de saúde, com prejuízo à criança em tratamento contínuo, impõe-se o restabelecimento do plano ou sua migração, bem como a compensação por danos morais.

Fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com base na razoabilidade e precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada. Pedido julgado procedente para: (i) determinar às rés a reativação do plano ou sua migração em até 15 dias, sob pena de multa; (ii) condenar as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento: “É admissível o pedido genérico em ação de saúde quando a fixação do valor da indenização depende da apuração posterior ou do prudente arbítrio judicial, especialmente em se tratando de tratamento contínuo por criança com deficiência, sendo abusivo o cancelamento unilateral de plano de saúde sem observância das normas regulatórias e dos direitos do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 324, §1º, II; 485, IV; 1.013, §3º, I

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, III; 47; 51, IV e §1º

Constituição Federal: arts. 5º, XXXVII e LIV; 227

Estatuto da Criança e do Adolescente: art. 3º

Lei 9.656/1998: art. 17-A

Resolução CONSU nº 19/1999: art. 1º

Resolução Normativa ANS nº 437/2018: art. 13

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8066997-44.2019.8.05.0001
, tendo como apelante
s

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e

L. M. P. F.
e apelad
as

UNIMED NORTE NORDESTE – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO

e
UNIMED VALE DO AÇO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
DAR
PROVIMENTO
aos apelos, para desconstituir a sentença e, em aplicação da Teoria da Causa Madura, julgar procedentes os pedidos inicias
,

nos termos do voto do relator
.

Salvador, .